Tribunal: TJSP
Processo: 2251530-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Execução de julgado. Ação de recálculo de adicionais quinquenais e sexta-parte para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidor público municipal. Insurgência contra despacho que não acolheu impugnação apresentada pela executada e reconheceu como corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Pretensão à compensação de créditos entre as partes. Inadmissibilidade. Inteligência

Ementa:
Execução de julgado. Ação de recálculo de adicionais quinquenais e sexta-parte para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidor público municipal. Insurgência contra despacho que não acolheu impugnação apresentada pela executada e reconheceu como corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Pretensão à compensação de créditos entre as partes. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 833, IV, do CPC e 373, II e III, e 1055, ambos do CC. Alegação de excesso de execução. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251530-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PRUDENPREV, é
agravado PAULO BERNARDO LIMA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251530-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251530-64.2019.8.26.0000
Agravante: Entidade de Previdência Municipal – Prudenprev
Agravado: Paulo Bernardo Lima
Interessados: Antonio Aquilino da Silva, Domingos José Macedo, Francisco
Inacio, João Corradette Manfre, José Miguel dos Santos, Lucimara Pires
Feliciano, Margarete dos Santos Fortunato, Silzete Aprecida Trevisan Souza,
Therezinha Corneto Elvira e Município de Presidente Prudente
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 5393/19
VOTO N. 5393/19
Execução de julgado. Ação de recálculo de adicionais
quinquenais e sexta-parte para efeito de incidência sobre
vencimentos
integrais.
Servidor
público
municipal.
Insurgência contra despacho que não acolheu impugnação
apresentada pela executada e reconheceu como corretos os
cálculos apresentados pelo exequente. Pretensão à
compensação de créditos entre as partes. Inadmissibilidade.
Inteligência dos artigos 833, IV, do CPC e 373, II e III, e
1055, ambos do CC. Alegação de excesso de execução.
Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento
parcialmente provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em execução de julgado,
rejeitou a impugnação apresentada pela exequente e reconheceu como corretos
os cálculos apresentados pelo credor, responsabilizando-a pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor devido (p.
200/201 do incidente), opôs a referida executada agravo de instrumento alegando
que impugnou a pretensão do agravado buscando o reconhecimento de excesso
de execução no valor de R$ 16.694,47, os quais teriam sido pagos indevidamente
em razão da inclusão incorreta de vantagens remuneratórias em sua
aposentadoria; disse que o autor era ocupante do cargo de serviços gerais, que se
aposentou compulsoriamente em 05.07.2012 (Decreto n. 22.756/2012), que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251530-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ativa fazia jus ao salário, ATS (49%), sexta-parte e abono da Lei n. 6.913/2009 e
que, em decorrência de erro material, passou a receber a verba denominada
“gratificação de vigias” (Lei n.6.576/2006) e teve suprimida a verba denominada
sexta-parte quando de sua aposentadoria; observou que a aludida gratificação de
vigias não possui relação com a função ocupada pelo agravado, circunstância,
inclusive, reconhecida por ele; acrescentou que o agravado foi também
beneficiado pelos efeitos favoráveis da coisa julgada na ação coletiva n.
0028364-45.2010.8.26.0482 e, por isso, a partir de março/2018, os adicionais por
tempo de serviço biênio e sexta-parte passaram a incidir sobre a integralidade dos
proventos, ou seja, sobre a verba “gratificação de vigias”, a qual ele não faz jus;
defendeu a possibilidade de compensação, com base nos art. 535, VI, do CPC e
art. 368 do CC; afirmou que foi apurado em procedimento administrativo que esse
servidor deve devolver aos cofres públicos o valor de R$ 1.538,32; aduziu que
houve revogação da Apostila Retificatória n. 673/2018 e expedição do novo
apostilamento com os valores corretos, que o exequente aposentou-se em junho
de 2012, que a ação individual n. 0012773-43.2010.8.26.0482 transitou em julgado
em 11.12.2014 e que há excesso de execução no importe de R$ 16.694,47, uma
vez que o valor devido é de R$ 1.962,27, referente ao período de junho de 2012 a
dezembro de 2014; por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Deferido o efeito
suspensivo/ativo, não foi apresentada contraminuta (cf. certidão de p. 227).
É o relatório.
A
ora
agravante
objetiva
compensação
de
créditos, sustentando ser credora do agravado em virtude de inclusão incorreta de
vantagem remuneratória em sua aposentadoria (“gratificação de vigias” - Lei
n.6.576/2006), de forma que é possível sua pretensão, em princípio, conforme
previsto nos artigos 535, VI, do CPC e art. 368 do CC.
Não obstante, trata-se de execução de título
consubstanciado em acórdão que reconheceu ao servidor o direito ao adicional
por tempo de serviço (biênio) e a sexta-parte calculados sobre vencimentos
integrais. Essas vantagens, bem como a gratificação de vigia que foi paga, têm
natureza de crédito alimentar, e não é susceptível de penhora, de modo que
eventual excesso pago não pode ser objeto de compensação, com base no artigo
833, IV, do CPC e artigos 373, II e III, e artigo 1055, ambos do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251530-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido o seguinte julgado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Titulo extrajudicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargante à
execução com baldrame em contrato de honorários advocatícios, título executivo
extrajudicial, que era locadora dos exequentes e
sustenta a existência de dívida oriunda da locação
e seus aquestos, alegando excesso de execução e
pretendendo
a
compensação
das
dívidas.
Sentença de parcial procedência. Honorários
advocatícios. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. Impossibilidade de compensação. Em razão de sua natureza
alimentar, os honorários advocatícios também não
são suscetíveis à penhora, impedindo-se assim, a
compensação de dívidas, com o intuito de vir a
proteger a subsistência do advogado e de sua
família. Inteligência e aplicação do artigo 373,
incisos II e III, do Código Civil. Precedentes.
Honorários advocatícios. Manutenção. O disposto
no art. 85, §11, do NCPC, constitui regra de
julgamento que não incide sobre recursos opostos
sob a égide da lei processual revogada, quando
não se encontrava positivada tal hipótese de
majoração do ônus sucumbencial. Sentença
mantida.
Apelo
não
provido.”
(Ap.
1006292-83.2014.8.26.0554 - Santo André - 12a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. RAMON
MATEO JÚNIOR - j. 10-6-2016).
De qualquer modo, o biênio e a sexta-parte
incidem sobre vantagens outras devidas, mas não podem ser calculados sobre
uma gratificação à qual o servidor não tinha direito. Vale dizer, o biênio e a sexta-
parte devem ser calculados sobre a integralidade dos vencimentos, nela incluídas
vantagens permanentes, não a gratificação de vigia, respeitada a prescrição
quinquenal relativa às parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura
desta ação, conforme determinado no acórdão exequendo.
Assim, o cálculo homologado deve ser alterado
apenas em relação a não incidência do biênio nem da sexta-parte sobre a
gratificação de vigias (Lei n.6.576/2006).
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251530-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
agravo de instrumento, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR